Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800717-46.2022.8.14.0000

REQUERENTE: GENARIO DANTAS DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão que deixou de conhecer ação de revisão criminal por ausência de preenchimento das condições e pressupostos de admissibilidade, não apreciando, portanto, o mérito do acórdão condenatório. Omissão quanto à materialidade e autoria que decorre do juízo negativo de admissibilidade e não de omissão ou contradição no julgado.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos quatorze dias de junho aos vinte e três dias de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por GENÁRIO DANTAS DA SILVA em face de acórdão proferido em 22.03.2022 (Num. 8411730), por esta Seção de Direito Penal, nos autos da Revisão Criminal nº 0800717-46.2022.8.14.0000 (sistema PJE), de minha relatoria, o qual negou conhecimento à ação por ausência de seus pressupostos de admissibilidade, assim ementado:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O MÉRITO DO JULGAMENTO. REVISÃO CRIMINAL QUE DESAFIA A COISA JULGADA E, PORTANTO, SÓ CABE NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Revisão criminal fundamentada nas hipóteses previstas nos incisos I (sentença condenatória contrária à texto de lei ou à evidência dos autos) e III (provas novas que autorizem a diminuição especial da pena) do art. 621 do CPP.

2. Ao contrário das alegações do autor, o julgamento proferido e ora impugnado não se mostra contrário à prova dos autos, assim como não viola texto expresso de lei e, tampouco apresenta novas provas que autorizem a redução da pena, limitando-se a fundamentação da revisão criminal a questionar a valoração probatória realizada pelo juízo de 1º grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, em grau recursal, demonstrando tratar-se de mero inconformismo do autor,

não havendo
in casu
configurada nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, para cabimento da revisão criminal.

3. Revisão criminal não conhecida.

Em suas razões recursais (Num. 8774255), o embargante alega ter havido omissões, contradições e obscuridades no referido julgamento. Segundo ele, teria havido a manifesta desconsideração de relevantes fundamentos expostos pela defesa e ainda o emprego de razões e fundamentos indeterminados, tolhendo da defesa o claro conhecimento das razões de não conhecimento da ação. Defende a ocorrência de omissão e ainda o intento de interpor recurso especial, motivo porque necessita que haja o prequestionamento da matéria. Sendo assim, requer o acolhimento dos embargos, para integrar o julgamento, com saneamento das omissões, contraditções e obscuridades, modificando seu mérito, com a absolvição do embargante ou, alternativamente, a desclassificação do delito para crime de extorsão e ainda o prequestionamento da matéria legislativa e constitucional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento dos embargos (Num. 9108260).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I – Do mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.
2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU/AUTOR. TESE DE OMISSÃO EM MATÉRIA QUE NÃO FOI CONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. ARGUMENTAÇÃO CLARA ACERCA DOS MOTIVOS QUE OBSTARAM O CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESATE JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM O TEMA E FARTAMENTE ABARCADO POR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA SÚPLICA DECLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Inobstante as teses defensivas tenham sido integralmente refutadas por este Colegiado, mediante motivação sólida e hígida, a defesa do réu insiste na reanálise visando a alcançar resultado jurídico diverso
. 3. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0028152-42.2020.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 06.09.2020) (TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO VISANDO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.
Em consonância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, não está o órgão julgador compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão, descabendo falar em vícios a serem sanados pelos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento.
(TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

(Grifei)

Pois bem. Analisando os autos, ressalto desde já que o acórdão ora embargado não apreciou o mérito da revisão criminal, pois deixou de conhecê-la, haja vista que não preencheu as condições da ação e pressupostos processuais necessários ao seu julgamento. Dessa feita, qualquer “omissão” quanto à matéria de mérito deve-se, em verdade, ao não conhecimento da demanda, o que é uma consequência lógica do indeferimento da inicial e não à falha no acórdão.

Como fundamentos da propositura da ação revisional, o autor assim consignou:

A presente Revisão Criminal centra-se no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, quando adiante demonstrará que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso da lei e as evidências dos autos (Inciso I); bem como por existir circunstância que autoriza uma diminuição especial da pena (Inciso III, in fine).

Como primeiro argumento levantado na exordial, o autor indica a ausência de fundamentação da sentença, pois o teria condenado com base em depoimentos contraditórios. Como forma de confirmar sua alegação, transcreveu vários trechos da instrução processual. Ressaltou que não teria constado nos autos laudo pericial acerca de eventuais lesões corporais causadas pela conduta delitiva. Quanto à fragilidade do conjunto probatório, assim consignou na petição de revisão:

Pelo exposto, a defesa suplica pelo reconhecimento da contrariedade da sentença com as evidências dos autos, que ensejaram tão cruel e altíssima condenação, para o fim de ABSOLVÊ-LO quanto ao Crime de Extorsão Mediante Sequestro (Art. 159, caput, do CPB), não há como se atribuir ao Revisionando, o insulamento da vítima, para a caracterização do delito , nem o animus no recebimento de vantagem, pois demonstrado esta sim, o interesse em recuperar o valor roubado do caminhão de sal de seu pai GENÁRIO GAMA DA SILVA, cuja autoria do roubo fora atribuído à vítima JOSÉ CARLOS.

[...]

Dessa feita, ad finiendum, a ausência do perceptum iuris, fundado na ausência de indicação detalhada da conduta à se repreender e indicação de evidências nos autos de haver o Revisionando concorrido para a pratica delituosa contida no Art. 159, caput, do CPB, seja pela ausência de motivação fundada nas evidências dos autos, seja pela ausência do requisito subjetivo do tipo penal insculpido na R Sentença e V Acórdão, ora sujeitos a serem revisados e efetuada Justiça, com fulcro no Art. 621, I, do CPP e em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Mais à frente, defendeu ainda o erro na dosimetria, argumentando:
“Eméritos Desembargadores, o juízo a quo, além de não discorrer sobre o caráter trifásico da pena imputada, não individualizou, pormenorizadamente, as condutas e, consequentemente, não individualizou as penas, sequer dispensou ou arbitrou a pena pecuniária, de acordo com os preceitos legais pátrios”.

Segundo o autor, teria ele atuado tão somente como partícipe do crime e não como autor, motivo porque sua culpabilidade deveria ser reduzida. Por tal motivo, entendeu que a revisão criminal seria cabível, fazendo constar nos pedidos da exordial:

Assim, seja pela revisão dos erros judiciais cometidos tanto pela condenação contrária aos textos legais e as evidências contidas nos autos; seja pela ausência de referência da conduta ao núcleo do tipo penal e individualização da conduta, e, por conseguinte, erro na dosimetria da pena, para a imposição da pena contra GENÁRIO DANTAS DA SILVA, requer seja recebida a apresente Revisão Criminal e consequentemente provida, para fins pretendidos.

Ao negar conhecimento a referida revisão criminal, o acórdão ora embargado assim decidiu:

Como se percebe,
constam nos autos provas suficientes à condenação do autor, não havendo que se falar em rescisão da coisa julgada por julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Os juízos formaram seus convencimentos por meio do conjunto probatório produzido, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, estando legitimado por meio do devido processo legal. A ausência de arrolamento de testemunhas, a exemplo do nacional Julivan, não pode ser invocada como fundamento para anular a decisão, haja vista que se era importante à defesa do acusado, este deveria tê-la arrolado e não aguardado pela iniciativa da acusação ou mesmo do juízo.

O autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova novo ou qualquer indício de falsidade das provas produzidas. Limitou-se a questionar a valoração das provas já constantes nos autos quando da prolação da sentença. Pleiteia absolvição, desclassificação da conduta e ainda redimensionamento, em clara irresignação com a condenação, porém não fundamenta o porquê de rescindir a coisa julgada material formada, haja vista que, ao contrário de suas alegações, não se vislumbra nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP.

[...]

Assim, mesmo a questão da dosimetria da pena, que, segundo entendimento do autor, deveria ser modificada, pois teria atuado como mero partícipe, (alegando participação de menor importância e ainda participação dolosamente diversa), implicaria tão somente a reanálise da valoração probatória realizada pelo juiz singular e pelo Tribunal de Justiça, em grau recursal,
sendo que dos depoimentos analisados salta aos olhos a condição de co-autor do autor da revisão criminal (seja por aplicação da teoria objetivo-formal, seja mediante aplicação da teoria do domínio do fato), uma vez que acionou o segundo réu para realizar a cobrança junto à vítima, praticando o núcleo do tipo, com emprego de ameaça no cerceamento da liberdade da vítima, com vistas a obter vantagem econômica indevida.

Ora, entendo que a peça revisional não preenche os requisitos legais para ter seu mérito apreciado, pois o autor não fundamentou a necessidade de rescisão do julgado. No campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação, sui generis, destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, a ilegitimidade do julgamento há de ser muito bem fundamentada e a impugnação específica, sob pena de indeferimento da inicial, como vejo ser a hipótese

[...]

Em conclusão, pelos termos da petição inicial, tenho que a presente ação expressa mero inconformismo do autor com a sentença prolatada, o que não ampara a propositura da ação revisional criminal, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de seu cabimento, impondose o seu não conhecimento.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL ante o não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 621 c/c art. 625, §3º, ambos do CPP, extinguindo a ação sem resolução de mérito, consoante fundamentação.

[...]

Com efeito, assim dispõe o art. 621 do CPP:

Art. 621
. A revisão
dos processos findos
será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

(Grifei)

Como se observa, a decisão impugnada não apreciou o mérito das alegações, pois consistiu em juízo de admissibilidade negativo da ação, omitindo-se em revalorar as provas contidas nos autos e a dosimetria realizada, por força do não preenchimento das condições da ação. Não se tratou de omissão, mas sim de não apreciação do pedido, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos de cabimento da revisão criminal (que, enquanto ação autônoma de impugnação, tendente a desconstituir sentença transitada em julgado, apresenta-se como medida excepcionalíssima, não podendo ter seu uso banalizado, sob pena de banalizar-se também um dos principais corolários da segurança jurídica, que é a coisa julgada).

Argumenta que o acórdão se mostrou omisso quanto aos motivos que levaram ao não conhecimento da revisão criminal e pleiteia a aplicação do disposto no art. 489, §1º do CPC/15, por analogia, para compreensão do grau de omissão do julgado.

O acórdão, ora embargado, não apresenta quaisquer dos vícios indicados no dispositivo legal, justificando claramente o porquê de seu não conhecimento. Não poderia, porém, analisar o mérito das alegações contidas na petição inicial, se realizou juízo negativo de admissibilidade, hipótese em que, aí sim, ter-se-ia configurada uma contradição no julgado.

De toda forma, o embargante alega ainda contradição no acórdão, pois não teria entrado no mérito da revisional, deixando de conhecê-la, mas teria confirmado a ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do CP. Sobre a hipótese de cabimento da revisional (art. 621, inciso I do CPP), leciona Renato Brasileiro:

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação da sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão
contra a evidência dos autos
não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão de revisão criminal para se pleitear a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.

Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança de recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (2022, p. 1612).

Como já referido, ao negar conhecimento à presente revisão criminal, o acórdão não poderia, por óbvio, manifestar-se sobre todos os argumentos levantados pela defesa e isso não implica omissão ou contradição na decisão. A narrativa fática teve de ser analisada, para fins de aferição dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, previstos taxativamente no art. 621 do CPP, pois o autor alegou contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, assim como a suposta descoberta de novas provas de circunstância que autorizasse a diminuição especial da pena.

Realizado o juízo de admissibilidade, o mérito não foi deliberado.

Nesse ponto, importante ressaltar a jurisprudência já consolidada, no sentido de que não se faz necessária a avaliação de todos os argumentos defendidos pelas partes para julgamento, consoante ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXAME DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. DESNECESSIDADE DE REBATER CADA UM DOS PONTOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA AFERIR A RAZÃO DA REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. 3. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SUPORTE EM ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que haja violação do referido dispositivo, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício. Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria submetida a conhecimento do Tribunal de origem foi devidamente analisada. Assim, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas
. 2. Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"(
AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017). 3. Quanto à apontada ofensa ao art. 121, § 2º, incisos II e VI, § 2º-A, inciso I, do CP; ao art. 1º da Lei n. 8.072/1990 e ao art. 5º, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006, por considerar indevida a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, destaco, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios dos autos, não há se falar em manifesta improcedência dessas, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.500.285/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/4/2020.)

(Grifei)

Quanto ao pleito de prequestionamento da matéria legislativa federal e constitucional, entendo que também não prospera, haja vista que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada no julgado. Analisar referida matéria implicaria adentrar ao mérito da revisão criminal que, como já explicado, não foi conhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2022